Tribunal: TJPA
Processo: 0846753-19.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846753-19.2022.8.14.0301

APELANTE: RUY RODRIGUES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS LIMITADOS A 30% DA REMUNERAÇÃO ORDINÁRIA E COMPUTÁVEL. EXCLUSÃO DE VERBAS EVENTUAIS, INDENIZATÓRIAS OU TRANSITÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada por contratante de empréstimo consignado em face de instituição financeira, sob o fundamento de que a parcela mensal de R$1.478,30, referente ao contrato nº 966676349, não ultrapassaria 30% da remuneração bruta de R$5.030,25. O apelante sustentou que a base de cálculo adotada na sentença incluiu verbas não ordinárias, que os descontos comprometeriam mais de 30% de seus rendimentos habituais e que a contratação não teria observado formalidades legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecida, em apelação, a alegação de nulidade integral da contratação por ausência de contrato escrito e assinado, não deduzida na petição inicial; e (ii) estabelecer se os descontos decorrentes do contrato de empréstimo consignado nº 966676349 ultrapassam o limite legal de comprometimento da remuneração ordinária e computável do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade integral da contratação por ausência de contrato escrito e assinado configura inovação recursal quando a petição inicial reconhece a celebração do empréstimo consignado e concentra a causa de pedir no excesso de comprometimento da margem consignável.

4.

O art. 1.014 do CPC impede a apreciação, em apelação, de questão de fato não suscitada no juízo de origem, salvo demonstração de força maior, inexistente no caso.

5.

A margem consignável deve incidir sobre a remuneração ordinária e computável do servidor ou militar, com exclusão de verbas eventuais, transitórias ou indenizatórias, para evitar que acréscimos episódicos autorizem desconto mensal permanente incompatível com a renda habitual do consumidor.

6.

A utilização de remuneração excepcional, composta por verbas como férias e gratificação natalina, não constitui parâmetro adequado para aferição permanente da margem consignável.

7.

O desconto mensal de R$1.478,30 compromete parcela substancial dos rendimentos ordinários do apelante e supera o limite de 30% defendido na inicial e adotado como parâmetro de preservação mínima da remuneração.

8.

A irregularidade reconhecida não invalida integralmente o contrato, pois há indicação de contratação e liberação do crédito, justificando apenas a limitação dos descontos e eventual recálculo do saldo devedor, com adequação do prazo de pagamento.

9.

A existência da contratação e a liberação do crédito afastam a repetição em dobro e a indenização por dano moral, pois a irregularidade se restringe à forma de execução dos descontos e não evidencia, por si só, má-fé da instituição financeira ou ofensa extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.072.808/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.11.2023, DJe 28.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.243.223/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.317.840/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.04.2019, DJe 08.04.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.767.748/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por RUY RODRIGUES JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, na qual o autor alegou que, em 19/05/2021, firmou contrato de empréstimo consignado nº 966676349, no valor financiado de R$62.498,30, a ser pago em 72 parcelas mensais de R$1.478,30, sustentando que o desconto ultrapassaria o limite legal de comprometimento de sua remuneração.

A
sentença
recorrida (ID 23476883) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, revogando a tutela provisória anteriormente concedida. O Juízo de origem entendeu que os descontos referentes ao empréstimo consignado não ultrapassariam o limite de 30% da folha de pagamento do autor, ao considerar como base de cálculo a remuneração bruta de R$5.030,25, concluindo que a parcela de R$1.478,30 estaria dentro da margem legal.

Em suas
razões
recursais (ID 23476885), o apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença teria adotado base de cálculo equivocada ao considerar remuneração bruta circunstancial, acrescida de verbas não ordinárias, para aferição da margem consignável; (ii) o desconto mensal de R$1.478,30 comprometeria parcela superior ao limite legal de 30% de seus rendimentos ordinários; (iii) a operação nº 966676349 não teria observado as formalidades legais exigidas para contratação de empréstimo consignado, notadamente quanto à existência de contrato escrito e assinado; (iv) caberia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, inclusive mediante logs de acesso e demais elementos técnicos relativos à contratação eletrônica; requerendo, ao final, a reforma da sentença, com reconhecimento da irregularidade dos descontos e limitação da margem consignável.

Não foram apresentadas
contrarrazões
, conforme certidão de decurso de prazo constante dos autos (ID 23476898).

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço da Apelação Cível.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar: (i) se deve ser conhecida a alegação recursal de nulidade integral da contratação por ausência de instrumento contratual escrito e assinado; e (ii) se os descontos decorrentes do contrato de empréstimo consignado nº 966676349 ultrapassam o limite legal de comprometimento da remuneração do apelante..

2 – Mérito:

Inicialmente, não conheço da alegação de nulidade integral da contratação.

Isso porque, da análise da petição inicial, verifica-se que o autor não negou a celebração do contrato. Ao contrário, afirmou expressamente que, em 19/05/2021, firmou junto ao banco réu pacto de financiamento na modalidade empréstimo consignado, contrato nº 966676349, em 72 parcelas de R$ 1.478,30, para levantamento do valor financiado.

A causa de pedir deduzida na origem esteve centrada no suposto excesso de comprometimento da margem consignável, não na inexistência, invalidade formal ou ausência de consentimento quanto à contratação.

Desse modo, a alegação veiculada apenas em apelação, no sentido de que a operação seria nula por ausência de contrato escrito e assinado, configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, segundo o qual:

“As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

No caso, não há demonstração de força maior que justificasse a dedução apenas em grau recursal da tese de nulidade integral do negócio jurídico.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS ADQUIRENTES. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 543/STJ. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 518/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO S TF E 211 DO STJ. DISTRATO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. A tese de violação da Súmula n. 543/STJ é insuscetível de exame no especial. Nesse sentido: "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula n. 518/STJ).

3. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.

4. Para a jurisprudência do STJ, "a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento" (AgInt nos EDcl no AREsp n . 2.243.223/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). E ainda, "o autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art . 329, I, do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019)
. 4.1. Com relação ao pedido dos compradores para considerar o distrato imobiliário por sua culpa e, por conseguinte, arbitrar uma cláusula penal de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, a Corte local, ao inadmitir a formulação do requerimento apenas em apelação, alinhou-se ao entendimento da jurisprudência do STJ aqui mencionado. Tampouco há falar em inclusão do pedido aqui referido após a citação da parte recorrida, sob pena de afronta ao princípio da estabilização da demanda. 4.2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no REsp: 2072808 RJ 2023/0161037-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023
) (destaquei)

Assim, não se conhece desse ponto do recurso.

Superada essa questão, passo ao exame da margem consignável.

A sentença julgou improcedentes os pedidos por entender que a parcela mensal de R$ 1.478,30 não ultrapassaria 30% da remuneração bruta do autor, considerada no valor de R$ 5.030,25.

Todavia, a análise dos contracheques constantes dos autos revela que referido montante aparenta decorrer de remuneração excepcional, composta por rubricas não ordinárias, como verbas de férias e gratificação natalina, não sendo adequado utilizá-lo como parâmetro permanente para aferição da margem consignável.

A margem deve incidir sobre a remuneração ordinária e computável do servidor/militar, excluídas verbas eventuais, transitórias ou de natureza indenizatória, sob pena de se permitir que acréscimos episódicos autorizem desconto mensal permanente em patamar incompatível com a renda habitual do consumidor.

No caso concreto, os documentos indicam que o desconto mensal de R$1.478,30 compromete parcela substancial dos rendimentos ordinários do autor, superando o limite de 30% defendido na inicial e reconhecido como parâmetro de preservação mínima da remuneração.

Assim, embora não haja fundamento para declarar a nulidade integral do contrato, há fundamento para reformar parcialmente a sentença, a fim de limitar o desconto mensal decorrente da operação nº 966676349 ao percentual de 30% da remuneração ordinária/computável do apelante, excluídas verbas eventuais, indenizatórias ou transitórias, com recálculo do saldo devedor, se necessário, mediante simples adequação do prazo de pagamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em contrato de empréstimo consignado, é considerada válida a cláusula que limita em 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1767748 GO 2020/0255898-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022
)

Não há, contudo, fundamento para repetição em dobro ou indenização por dano moral. O conjunto dos autos indica a existência da contratação e a liberação do crédito, de modo que a irregularidade reconhecida se restringe à forma de execução dos descontos, em percentual superior ao limite admissível, o que não evidencia, por si só, má-fé da instituição financeira ou ofensa extrapatrimonial indenizável.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença e determinar que os descontos relativos ao contrato nº 966676349 sejam limitados a 30% da remuneração ordinária/computável do apelante, excluídas verbas eventuais, indenizatórias ou transitórias, mantida a validade do contrato e afastados os demais pedidos.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026